Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Instada a se manifestar em réplica, a autora informou que houve renúncia dos patronos que ajuizaram a presente ação, e que constituiu novo advogado (ids 16442736, 16452753 e 16543364). O novo patrono da parte autora ofereceu réplica, ratificando o contido na petição registrada sob o Id. 10659818. De igual forma, a parte ré (Id. 16153659) pugnou pelo julgamento do mérito, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Desse modo, declaro saneado o feito, devendo os autos serem conclusos para elaboração de relatório e voto. Antes, porém, a Secretaria da 2a Câmara Cível deverá cadastrar, para futuras publicações, o nome do patrono indicado pela autora (Id. 16543364). Após retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora